Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DIFICULDADE EM UTILIZAR A GARAGEM DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O CHUVEIRO QUENTE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais e contraposto procedentes em parte, condenando a parte recorrida a pagar a quantia de R$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais). Recorre do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral. Em síntese, sustenta existir dano moral, ante o desvio produtivo do consumidor, pois solicitou os reparos no chuveiro e no portão diversas vezes antes de decidir pela resolução do contrato, celebrado para durar um ano, mas que perdurou por apenas dois meses. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que o pedido de compensação por dano moral seja julgado procedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 22710505). Contrarrazões apresentadas (ID 22710508).
III. Narra a parte recorrente que firmou contrato de locação de imóvel residencial com a parte recorrida em 09/07/2020, com vigência de um ano, porém não conseguiu utilizar plenamente o imóvel em razão de defeito no chuveiro, que fervia quando se tentava utilizar a função quente, bem como porque não conseguia estacionar seu carro na garagem. Tais inconvenientes não foram solucionados pela parte recorrida apesar dos pedidos dos locatários. Consta dos autos que as chaves do imóvel foram devolvidas em 08/09/2020 (ID 22710486, P. 5).
IV. Inicialmente, importa consignar que a relação entre locador e locatário não configura relação de consumo, encontrando-se regida pela Lei 8.245/91, e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Mesmo as reclamações dirigidas pela parte recorrente à imobiliária não se inserem em uma relação de consumo, pois estava a imobiliária na situação intermediadora da relação entre as partes do contrato de locação, como se vê claramente da conversa entre o locatário e preposto da imobiliária por aplicativo de mensagens (ID 22710460, P. 1-2). Assim, não há falar em desvio produtivo do consumidor, uma vez que inexiste consumidor na relação em tela.
V. Ainda que assim não fosse, os fatos narrados pela parte recorrente não revelam a existência de dano moral. Com efeito, é assente na jurisprudência que o descumprimento contratual em regra não configura dano moral, salvo quando se desdobra em agravo significativo na esfera de direitos da personalidade de um dos contratantes, o que não se vislumbra no caso vertente. Na lição de Sergio Cavalieri Filho: “O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. A obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. O dano encontra-se no centro da regra de responsabilidade civil. O dever de reparar pressupõe o dano e sem ele não há indenização devida. Não basta o risco de dano, não basta a conduta ilícita. Sem uma consequência concreta, lesiva ao patrimônio econômico ou moral, não se impõe o dever de reparar”. (Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 10. ed., 2012, p. 76-77).
VI. Assim, como a situação vivenciada pela parte recorrente mostra-se apta a justificar a resolução contratual sem a exigência de multa, porém não confere substrato para a caracterização do dano moral, a sentença não merece reforma. Precedentes: (Acórdão 1002765, 07123319420168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 22/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1087935, 07009617220178070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 985081, 07245504220168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/12/2016, publicado no DJE: 6/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 961524, 07013050220168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/8/2016, publicado no DJE: 12/9/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.